Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005224-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (AGRAVANTE), HELIDA BENEDITA MOREIRA PACHECO - CPF: 616.162.811-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SERVIÇO DE EMPREITADA COM MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL EM RAZÃO DE SUPOSTO VÍCIO NO EDITAL (NÃO CONSTAR QUAL SERIA O GASTO COM DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS) – IMPETRANTE SUSPENSA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO COM O MUNICÍPIO LICITANTE – PREJUÍZO COM O PROSSEGUIMENTO DO CERTAMENTE NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a impetrante possui suspensão de participar em licitação com o Ente Municipal, o prosseguimento do certame durante o curso da ação mandamental não lhe causará qualquer prejuízo.

Requisitos do
periculum in mora
não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o
1000657-17.2022.8.11.0051
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão do procedimento licitatório do Pregão Presencial no 036/2022- SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, Município de Campo Verde/MT.

Aduz que, o Pregão Presencial no 036/2022 tem como objeto a contratação de serviços com Trator Esteira, Caminhão Caçamba por diária, Caminhão Munck com Cesto de Fibra e Perfuratriz, Motoniveladora, Pá carregadeira, Escavadeira Hidráulica, Trator com Grade Aradora, Rolo Compactador, Mini Carregadeira, Retroescavadeira, Trator Roçadeira e Locação de Caminhão Equipado com Usina de Micro Pavimento.

Sustenta que, o Agravante impugnou o item do 4.2 do edital do pregão presencial no036/2022, que deixa o encargo do transporte do equipamento pela contratada, no entanto, não estabelece de forma qual seria os gastos com deslocamento dos equipamentos que a empresa vencedora terá para prestar os serviços.

Argumenta que, a ausência dessa informação inviabiliza o prosseguimento do processo público, já que a licitante fica impossibilitada em cotar com exatidão para obter o melhor preço para licitante e administração pública.

Assevera que, o item 4.2 do edital deve ser adequado, de modo a indicar uma previsão de deslocamento em quantidades, ocasionalidade e/ou outra maneira que possibilite uma cotação para o participante do certame.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja suspenso o
procedimento licitatório do Pregão Presencial no 036/2022- SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, Município de Campo Verde/MT.

No mérito pugna pelo deferimento da liminar pleiteada na ação mandamental.

A tutela antecipada recursal oi indeferida.

A Parte Agravada manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo indeferimento da inicial ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pretende a Agravante a suspensão do procedimento licitatório do Pregão Presencial no 036/2022 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, Município de Campo Verde/MT, em razão de suposto vício no edital (não constar qual seria o gasto com deslocamento dos equipamentos e maquinários necessários para realizar os serviços) o que inviabilizaria a apresentação de um preço justo, bem como a sua participação no certame.

Embora se mostre relevantes os fundamentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que a impugnação ao edital apresentada pela recorrente não foi admitida, pelo fato da agravante estar suspensa de participar em licitação naquele município, como cito:

“Primeiramente vocês estão SUSPENSA de participar de licitação aqui em CAMPO VERDE, conforme publicação.

Não iremos aceitar a impugnação enviada” .
(Id. 79054037 - Pág. 1 - 1o Grau)

Com efeito, diante da evidência de que a recorrente possui suspensão relativa a possibilidade de participar em licitação naquele município e, por conseguinte, no Pregão Presencial no 036/2022, tenho por ora que o prosseguimento do certame durante o curso da ação mandamental não lhe causará qualquer prejuízo.

Destarte, não demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação nos autos da ação mandamental (
periculum in mora
) a liminar deve ser indeferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – CONTRATO ASSINADO E INTEGRALMENTE CUMPRIDO – REQUISITO DO PERICULUM IN MORA NÃO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. [...] Requisitos do periculum in mora não demonstrado.

Decisão que defere a liminar reformada”. (N.U 1004981-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Além disso, a suspensão do certamente
pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis à
Fazenda Pública Municipal e à sociedade, restando, dessa forma, configurado o
periculum in mora
inverso.

Frisa-se que no nosso ordenamento jurídico, a liminar pleiteada na ação mandamental somente deve ser deferida se os seus efeitos não causarem grave lesão à ordem pública (periculum in mora inverso).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA [...]

“Se a concessão da liminar na ação mandamental pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis ao Ente Público e toda a coletividade, resta configurado o periculum in mora inverso. Contatado o periculum in mora inverso de rigor o indeferimento da liminar postulada na inicial”. (N.U 1010526-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)” (TJMT - N.U 1023036-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Assim,
não
demonstrada o perigo na demora (
periculum in mora
)
, bem como pelo fato da medida emergencial causar
graves prejuízos à
Fazenda Pública Municipal e à sociedade (periculum in mora inverso), entendo que não poderia ser deferida a liminar pleiteada na exordial.

Posto isso, ausentes os pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023